Tribunal: TJDFT
Processo: 0000626-05.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Comprovada a lesão corporal pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e a autoria pelos depoimentos prestados nos autos, resta configurada a prática do delito previsto no artigo 129, §9°, do CP.

2. Não configura a excludente de ilicitude da legítima defesa quando a resposta à injusta agressão é desproporcional, principalmente quando demonstrado que a intenção do agente era efetivamente agredir a vítima, e não apenas se defender.

3. Apelação conhecida e provida.